Tribunal: TJSP
Processo: 1511414-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos dos policiais miliares que dão sustentação às declarações das vítimas na fase policial – Desclassificação para receptação – Não cabimento – Alegações do réu que restaram isoladas nos autos – Fundamentos adotados na dosimetria da pena que ficam mantidos, cabendo tão somente redução da fração

Ementa:
Apelação – Roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos firmes e coesos dos policiais miliares que dão sustentação às declarações das vítimas na fase policial – Desclassificação para receptação – Não cabimento – Alegações do réu que restaram isoladas nos autos – Fundamentos adotados na dosimetria da pena que ficam mantidos, cabendo tão somente redução da fração arbitrada a título de maus antecedentes, como circunstância judicial desfavorável, e de reincidência, como agravante – Regime fechado mantido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511414-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
FERREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1565
2
Apelante: Marcelo Ferreira Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Waldir Calciolari
Voto no 1565
Apelação
Roubo majorado
Materialidade e autoria
comprovadas Depoimentos firmes e coesos dos policiais miliares
que dão sustentação às declarações das vítimas na fase policial
Desclassificação para receptação Não cabimento Alegações do
réu que restaram isoladas nos autos Fundamentos adotados na
dosimetria da pena que ficam mantidos, cabendo tão somente
redução da fração arbitrada a título de maus antecedentes, como
circunstância judicial desfavorável, e de reincidência, como
agravante Regime fechado mantido Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo
Ferreira Barbosa contra a sentença de fls. 116/121, que julgou procedente em parte a ação
penal para condená-lo, como incurso no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 29, caput e art. 61, I,
todos do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, pede o réu sua absolvição, nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal, dizendo ser frágil o conjunto probatório, já que as
vítimas não comparecerem em Juízo e os depoimentos dos policiais militares devem ser
vistos com ressalva, pois se tratam de pessoas envolvidas com a apuração do crime e que,
consequentemente, têm interesse em legitimar os atos por ele praticados.
Alega que, além do veículo, nenhum outro objeto foi
encontrado em sua posse, afirmando que milita em seu favor a presunção de inocência, que
somente pode ser infirmada mediante demonstração plena de sua responsabilidade,
devendo ser desprezadas presunções e deduções que não se estribem em provas concretas e
induvidosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1565
3
Caso contrário, pede o apelante a desclassificação para crime
de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, pois, segundo relatou em seu
interrogatório, um antigo cliente de sua oficina, de apelido “Rubão”, lhe procurou para que
verificasse um ruído que seu carro estava emitindo ao andar e que, por isso, pegou referido
bem para dar uma volta no quarteirão e ver se conseguia descobrir de onde vinha o tal
barulho. Não houve flagrante de roubo, apenas foi encontrado dirigindo o veículo horas
após o crime.
Subsidiariamente, pede a redução da pena fixada, tendo em
vista que as condenações antigas contra si, porque já alcançadas pelo período depurador
(art. 64, I, do CP), não podem mais ser utilizadas em seu desfavor sob qualquer
fundamento, como maus antecedentes ou reincidência.
Afirma que não se pode confundir personalidade com
antecedentes e que o M. Juiz teceu considerações genéricas e suposições acerca da sua
personalidade e da sua índole, o que não se admite.
Caso mantida a condenação, ante as circunstâncias judiciais
favoráveis, requer seja fixada a pena base no mínimo legal. No entanto, caso se entenda
pela existência de maus antecedentes, requer seja a pena-base elevada na fração não
superior a 1/6, aplicando-se este mesmo percentual caso mantido o entendimento de
aumento pela reincidência na segunda fase de aplicação da pena, e não em 1/5 como
constou da sentença.
Devidamente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls.149/156, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo
não provimento às fls.165/169.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 11.5.2019, por volta das
1h50min, na Rua Augusto Farina, no 1158, Butantã, São Paulo, capital, o apelante,
previamente ajustado e em unidade de desígnios com terceiros indivíduos não
identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra as vítimas P. C. S. e D. S., que foram impedidas de oferecer resistência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1565
4
veículo Hyundai Veracruz, preto, de placa EVR7976, além de duas bolsas em couro da
marca Lacoste, uma certidão de nascimento, uma carteira de reservista, três cartões
bancários, um título de eleitor, um crachá, duas alianças, um telefone celular modelo
iPhone 10 S Max, um telefone celular modelo iPhone 6 S, dois relógios de pulso da marca
Lacoste, uma calça jeans e um casaco corta vento da marca Lacoste.
Segundo o apurado, as vítimas, que haviam chegado em sua
residência e estavam retirando as compras do carro, foram surpreendidas e rendidas pelo
apelante e dois comparsas que desembarcaram armados do veículo Nissan Versa de cor
preta, levando com eles, além do carro, todos os objetos pessoais que estavam na posse
daquelas. Logo em seguida, após uma das vítimas comunicar a polícia e, em razão do
aplicativo de localização de uns dos celulares roubados, foi possível localizar o veículo
subtraído, conduzido pelo apelante, que foi preso no local e encaminhado à Delegacia de
Polícia, onde foi reconhecido, com certeza, pelas vítimas, como sendo um dos assaltantes
que portava arma de fogo.
A materialidade do delito está patenteada no conteúdo dos
documentos acostados às fls. 1/6, 7/8 10/11 e pela produção da prova oral.
Inequívoca também a autoria diante da prova coligida aos
autos, sendo a negativa do apelante rechaçada pelas firmes e coesas declarações dos
policiais miliares Marcos Cesar Evangelista da Silva e Felipe Aparecido dos Santos Silva,
tanto na fase policial, quanto em Juízo (fls. 12, 13/14, 101 e 104), que deram sustentação às
declarações das vítimas feitas na fase policial, restando isolada nos autos a versão
apresentada pelo apelante com vias a desclassificar o delito de roubo para receptação.
As vítimas reconheceram pessoalmente o réu logo após sua
prisão em flagrante e alegaram que, além do veículo, nenhum outro bem havia sido
localizado (fls. 15/16), o que, por certo, é justificável pelo fato de se tratar de três
indivíduos que atuaram no roubo, sendo localizado apenas o apelante.
Assim, a prova oral corroborou os fatos deduzidos na inicial
acusatória, trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o apelante praticou o
ilícito, lembrando que são idôneos os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1565
5
crivo do contraditório, eis que ausente prova da má-fé ou intenção de prejudicar o réu.
Neste sentido:
É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório.
(STJ, AgRg no AREsp 1.730.446/SP,
Rel.
Min.
Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).
Os fundamentos adotados na dosimetria da pena estão
corretos, embora alguns percentuais fixados na sentença devam ser readequados.
Na primeira fase, o M. Juiz fixou a pena base acima do
mínimo legal, adotando a fração de 1/4, elevando-a a 5 anos de reclusão e 12 dias multa,
por considerar como maus antecedentes, devidamente previstos no art. 59 do Código Penal,
a condenação do réu por furto qualificado na 13a Criminal, cujo término do cumprimento
da pena ocorreu em 1.10.2013.
Os antecedentes referem-se a uma circunstância judicial que
espelha a índole do agente, sua vida pregressa. Daí o motivo de se poder adotar a
condenação definitiva anterior como maus antecedentes, desde que a mesma condenação
não seja utilizada para a agravante de reincidência.
Na segunda fase foi considerada a agravante de reincidência,
nos exatos termos do art. 61, I do CP, em razão da condenação do réu por furto qualificado
na 1a Vara Criminal, cujo término do cumprimento da pena ocorreu em 1.4.2017, ou seja,
dentro do período depurador, sendo agravada a pena em 1/5, alcançando 6 anos de reclusão
e 14 dias multa, que, acrescida em 1/3 na terceira fase em razão do concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, II, do CP), foi fixada em 8 anos de reclusão e 18 dias multa.
Por outro lado, a exasperação da pena base (primeira fase), pela
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve obedecer à fração de 1/6 para cada
moduladora negativada, fração esta que se firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que não há outro parâmetro previsto em
lei, cujo entendimento foi reiterado pelo STJ no julgamento do Agravo Regimental no HC no
471.847/MS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, da Sexta Turma, em 28.3.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511414-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1565
6
Quanto a segunda fase da dosimetria, “Em se tratando de
atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de
aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve
guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações
específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação
concreta.” (STJ-HC 395.248/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 24.10.2017).
No caso dos autos, há apenas um crime, cometido sem
violência ou grave ameaça (art. 155, § 4o, I, do CP), a ser considerado como agravante de
reincidência, o que permite sua fixação no percentual mínimo de 1/6.
Assim, a pena base deve ser fixada em 4 anos e 8 meses de
reclusão, e 11 dias multa, elevada na segunda fase a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão,
e 12 dias multa e, mantido o percentual mínimo de 1/3 na terceira fase, fica estabelecida a
pena final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
No tocante ao regime inicial para o cumprimento da pena,
tendo em vista a reincidência, não se mostra adequada e suficiente a imposição de qualquer
outro regime senão o fechado, observada ainda a circunstância desfavorável decorrente dos
maus antecedentes, atentando-se ao artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Marcelo Ferreira Barbosa, para fixar a fração de 1/6 (um sexto)
para os maus antecedentes e o mesmo percentual para a reincidência, readequando a pena
do apelante ao patamar de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, mais 16
(dezesseis) dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Juscelino Batista
Relator